Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Extingue-se o processo sem resolução de mérito quando o autor não promover as diligências e atos que lhes são incumbidos, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Não há que se falar em extinção de processo por abandono de causa quando a parte autora atende os comandos judiciais para dar andamento ao feito, inclusive formulando pedido de diligência a fim de localizar o veículo, sem apreciação do Juízo.
3. Recurso provido.